Tribunal: TJDFT
Processo: 0787204-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DÍVIDA QUITADA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo a pagar à requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão de protesto indevido de dívida quitada. Nas razões recursais, pugna para que o valor arbitrado seja minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Sem contrarrazões.
3. Consta dos autos que, em 18/06/2024, o nome autora foi protestado indevidamente pelo recorrente, referente a uma dívida que havia sido quitada em 30/01/2024 (ID. 71146498), tendo o referido protesto sido cancelado apenas em 26/11/2024 (ID 71147014 - Pág. 2).
4. Quanto à indevida negativação, é matéria incontroversa nos autos. É pacífico o entendimento de que a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá na modalidade in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro, independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
5. A fixação do valor a título de dano moral deve sopesar critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. A indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade da parte, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
6. Da análise das particularidades do caso, tem-se que a redução do valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se como razoável e proporcional, sem, contudo, implicar em enriquecimento ilícito da parte recorrida.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. (art. 55, da Lei no 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.